Tribunal: TJBA
Processo: 8000112-30.2017.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000112-30.2017.8.05.0062

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ALMEIDA

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

APELADO: CARLOS ROBERTO SIMAO DA CRUZ

Advogado(s)
:
MONALISA GOES COSTA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM ACÓRDÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, ÔNUS DA PROVA, LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que condenou o ente público municipal ao pagamento de adicional por tempo de serviço previsto na Lei Municipal nº 303/2001. O embargante alegou omissão do julgado quanto à análise da prescrição quinquenal, do ônus da prova, da litigância de má-fé e da concessão de efeito suspensivo, postulando o acolhimento dos aclaratórios para suprir os alegados vícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de analisar adequadamente a prescrição quinquenal com marco na citação válida, a distribuição do ônus probatório, a configuração de litigância de má-fé e a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido aprecia expressamente todas as questões suscitadas pelo embargante, analisando detalhadamente a prescrição quinquenal com aplicação da teoria da actio nata para obrigações de trato sucessivo, a natureza vinculada do adicional por tempo de serviço, a ausência de elementos caracterizadores de má-fé processual e a impossibilidade jurídica de efeito suspensivo aos embargos declaratórios, afastando a alegação de omissão.

Os Embargos de Declaração, recurso de fundamentação vinculada, somente se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão da matéria já enfrentada pelo colegiado.

Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos Declaratórios apenas devem ser acolhidos quando configurados efetivamente os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verificou no caso concreto.

O julgador, ao embasar satisfatoriamente sua decisão, não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes ou sobre todas as questões suscitadas, quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há omissão quando o acórdão examina os fundamentos essenciais à solução da controvérsia, ainda que não se manifeste sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão da matéria já enfrentada, sendo cabíveis apenas para sanar vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A alegação de múltiplos vícios não configura automaticamente sua ocorrência, sendo necessária demonstração concreta da ausência de fundamentação adequada pelo órgão julgador.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração Cível nº 8000112-30.2017.8.05.0062
,
oriundos da Comarca de Conceição do Almeida, em que figuram como
Embargante
o
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
e
Embargado

CARLOS ROBERTO SIMÃO DA CRUZ
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se incólume o acórdão vergastado.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

Relator / Presidente

03